Tribunal: TJDFT
Processo: 0010645-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 6.160/2018. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO STF. ADI 5971/DF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AFASTADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ENTIDADE FAMILIAR. CONCEITO QUE INCLUI UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. ADI PARCIALMENTE PREJUDICADA. MATÉRIA REMANESCENTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC E ERGA OMNES.

1. Nos casos de tramitação simultânea de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Local, que tenham o mesmo objeto e o mesmo parâmetro de confronto (norma de reprodução obrigatória), o destino da ação em trâmite no Tribunal dependerá da conclusão que vier a ser adotada pela Suprema Corte.

2. Assentada a constitucionalidade da lei local pelo Supremo Tribunal Federal, que apenas conferiu interpretação conforme a Constituição para que não seja excluída do conceito de entidade familiar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, cumpre ao Tribunal local prosseguir no julgamento da ADI da lei em face da Constituição Estadual, em relação a fundamento não analisado pelo Supremo.

3. Tendo sido analisada pelo STF apenas a inconstitucionalidade formal da norma sob o fundamento de invasão à competência legislativa privativa da União, remanesce o interesse no julgamento pelo Tribunal local quanto ao vício de iniciativa por usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo local.

4. Ao Chefe do Executivo devem ser preservadas as ferramentas aptas ao exercício adequado da governança, remanescendo em sua iniciativa os projetos de lei que versem sobre atribuição e funcionamento dos órgãos administrativos, a chamada reserva de administração.

5. O conteúdo material da norma impugnada indica que o ato de iniciativa parlamentar, ao enveredar-se em disposições acerca da formação de núcleos de referência com pessoal especializado para atendimento da família, mediante cadastramento, e estabelecer atividades a serem desempenhadas pelo Poder Executivo e Defensoria Pública no Dia Nacional de Valorização da Família, incide em usurpação do poder de iniciativa reservado ao Governador.

6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex tunc e erga omnes.